Tribunal: STF
Processo: RE 93537
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. NÃO CABIMENTO.
DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA AS DECISÕES DAS TURMAS DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PORQUE ELAS NÃO EXAUREM A JURISDIÇÃO
DESSA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. OS ACORDAOS DAS TURMAS COMPORTAM A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS E, QUANDO NEGADOS ESTES, AGRAVO PARA O
PLENÁRIO.